Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL. ARTIGO 126, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO CNJ No 391, DE 10/05/2021. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIORMENTE. ARTIGO 126, §5o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO DA PENA SEM O ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DO TEMPO A REMIR. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preconiza o artigo 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo.
4. Preceitua o §5o do artigo 126 da Lei de Execução Penal que o tempo a remir será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, quando certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
5. A conclusão anterior do ensino fundamental, médio ou superior, embora possa facilitar o desempenho em uma ou outra área de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, não garante a respectiva aprovação, sendo necessário que a pessoa efetivamente se esforce e se dedique aos estudos. Assim, ainda que posterior à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, a aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) deve ser considerada para fins de remição, porque cumpre com o objetivo da norma, qual seja, a ampliação dos horizontes do ser humano, bem como a ressocialização do reeducando.
6. Não será concedido o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP ao apenado aprovado no ENCCEJA – Ensino Fundamental, se este já havia alcançado a certificação de ensino médio anteriormente, com a devida homologação dos dias remidos e acrescido do referido benefício adicional.
7. Agravo em execução penal conhecido e não provido.